Tribunal: TJDFT
Processo: 0754424-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754424-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR